Tribunal: TJMT
Processo: 1035302-16.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035302-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLAN EDUARDO PONCIANO DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.583.831-60 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ANOTAÇÕES POSTERIORES. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 69,73, determinou a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de negativação indevida por dívida de origem não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) a comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação mediante apresentação de telas sistêmicas; (
ii
) a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado, considerando a existência de anotações posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação que originou o débito, apresentando apenas telas sistêmicas e extratos unilaterais, sem documentos pessoais, biometria ou outros elementos que atestem a anuência do consumidor, tornando a cobrança e a negativação ilícitas.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem anotações preexistentes legítimas, configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, especialmente a existência de anotações posteriores à negativação indevida, conforme a Súmula 29 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação exclusiva de telas sistêmicas e extratos unilaterais, desacompanhados de outros elementos probatórios que evidenciem a anuência do consumidor, é insuficiente para comprovar a origem de débito impugnado. 2. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in
re

ipsa
, cujo valor indenizatório deve considerar a existência de anotações posteriores, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando estas não forem preexistentes.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 85, § 8º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; Súmulas 29, 34 e 50 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1035302-16.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: ALLAN EDUARDO PONCIANO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALLAN EDUARDO PONCIANO DOS SANTOS SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) teve seu nome indevidamente negativado por um débito de R$ 69,73, referente ao contrato nº 12630132617CSC397332; b) desconhece a origem da dívida, pois alega nunca ter contratado qualquer serviço ou possuído conta junto à instituição financeira reclamada. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão da negativação; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada não comprovou a relação contratual, uma vez que os extratos e logs do sistema são provas unilaterais e insuficientes para tal fim; b) a inscrição indevida do nome do consumidor, sem anotações preexistentes, configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
); c) embora não afaste o dano moral, a existência de outra restrição posterior influencia na fixação do quantum. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 69,73; b)
determinar
a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa de R$ 1.000,00; c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação que originou a dívida foi firmada regularmente, com o cumprimento de todas as exigências; b) a inclusão do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito foi um exercício regular de direito, dada a inadimplência; c) não há conduta ilícita que justifique a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais; b) sucessivamente, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o valor arbitrado.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas. O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso, o banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Os documentos apresentados, como o LOG de contratação (ID/PJe2 348776881) e os extratos bancários (ID/PJe2 348776882), são unilaterais e não corroborados por outros elementos de prova que confirmem a anuência da parte recorrida.

Ademais, a sentença objurgada analisou corretamente a questão ao dispor que a parte requerida
“juntou apenas os extratos (ID 211584470), que não evidenciam por si só, a relação contratual questionada”
.

Cumpre destacar, ainda, que a instituição financeira não apresentou qualquer documento pessoal da parte autora supostamente utilizado para a abertura da conta, tampouco comprovante de envio de documentos, registro de selfie, biometria facial, geolocalização, IP de acesso ou certificação eletrônica que permita aferir a efetiva manifestação de vontade do consumidor. A ausência desses elementos inviabiliza a comprovação segura da contratação e reforça a conclusão pela falha na prestação do serviço.

Portanto, diante da ausência de prova da origem do débito, a conduta da parte recorrente é ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Contudo, restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

No caso concreto, os extratos de negativação (ID/PJe2 348776883 e ID/PJe2 348776884) demonstram que a inscrição realizada pelo banco recorrente, em 13/05/2025, foi a primeira anotação em nome da parte recorrida. As demais inscrições são posteriores a esta data.

Logo, por não haver inscrição preexistente legítima, não se aplica a Súmula 385 do STJ, restando configurado o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (inscrição indevida de R$ 69,73 e existência de anotações posteriores), tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Importante destacar que, embora a Súmula 385 do STJ não seja aplicável, as anotações posteriores devem ser consideradas na quantificação da indenização, conforme preconiza a Súmula 29 desta Turma Recursal:
"Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito."

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1060471-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025; N.U 1007561-04.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025 e N.U 1017240-59.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, § 8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026